Tribunal: TJMT
Processo: 1034505-48.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034505-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA VILELA - CPF: 138.030.181-53 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELA AUTORA - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

152900887, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à indenização por danos morais e materiais, em razão das transações fraudulentas ocorridas em sua conta bancária. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ausência de interesse de agir. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, além de prequestionar a matéria
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

No que concerne a preliminar de
ausência de interesse de agir
,
afasto-a
, uma vez que a reclamante necessitou ajuizar a presente ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

Segundo consta na petição inicial
, a reclamante é titular da conta corrente no 13.636-0, agência 0551-7, junto ao Banco reclamado.

Afirma que recebeu ligação em seu celular do no
65 4004-0001
, ocasião em que o atendente Henrique disse que era do Banco do Brasil e queria confirmar se autora estava fazendo um empréstimo de
R$ 40.250,00 (quarenta mil e duzentos e cinquenta reais), o que foi negado pela reclamante
.

Diante disso, a autora foi orientada a comparecer até uma agência para fazer um procedimento antifraude no caixa eletrônico,
o que foi realizado pela reclamante,
acreditando que estaria tudo resolvido
.

No entanto, ao acessar a sua conta bancária, foi surpreendida com 06 (seis) PIXs em favor de Marcio Silva Camilo, no valor total de
R$ 4.232,50 (quatro mil e duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) e R$ 600,00 (seiscentos reais), de saque móvel em SOP-Vila Mirim,
realizados no dia anterior (
18/11/2021
), conforme extrato bancário e Boletim de Ocorrência anexados nos ids. 152900860/152900861.

Informa que, no dia
22/11/2021,
procurou o Banco reclamado, contestando os débitos não reconhecidos em sua conta bancária
,
entretanto, teve o seu pleito julgado improcedente (id. 152900862).

Pois bem, restou incontroverso o fato de que houve a realização de transações não reconhecidas pela parte autora, sendo
06 (seis) PIXs em favor de Marcio Silva Camilo, no valor total de
R$ 4.232,50 (quatro mil e duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) e R$ 600,00 (seiscentos reais), de saque móvel em SOP-Vila Mirim
.

P
or se tratar de relação de consumo, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nestes casos, para que seja decretada a responsabilidade do prestador de serviço, não é necessária a prova do dolo nem da culpa, bastando a ocorrência do ilícito e dos danos.

Todavia, o código consumerista prevê situações em que o prestador do serviço não será responsabilizado. O § 3o do art. 14 prescreve que:
o fornecedor de serviços não deverá indenizar o consumidor lesado quando provar que, tendo prestado o serviço, inexistiu qualquer defeito,
ou,
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Em que pese a linha argumentativa utilizada pela demandante, tenho que suas assertivas não merecem guarida.

E isso se deve ao fato de que estamos diante de excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor, nos casos de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

E é justamente a hipótese dos autos, inexistindo qualquer necessidade de produção de mais provas, ante a narrativa da própria autora, e ainda, inexistência de oferecimento de réplica à contestação nos autos.

Assim,
não há como imputar falha na prestação dos serviços à instituição bancária requerida, não se colocando qualquer dúvida que a requerente sofreu os males relatados na petição inicial
. Porém,
não se verificou o nexo de causalidade entre o prejuízo financeiro sofrido pela demandante e os serviços prestados pela demandada, a excluir qualquer dever de indenizar
.

A atuação dos estelionatários configura fortuito externo, a afastar a responsabilidade da Ré, aliado ao fato de que
a conduta da autora que forneceu os subsídios necessários aos golpistas praticarem o golpe, sem se certificar da veracidade da informação recebida via aplicativo de mensagens/ligação, sendo constatada a ausência das cautelas mínimas de praxe
.
(...)”
(grifei)

Assim, vê-se que o reclamado não teve qualquer participação no ocorrido, razão pela qual não deve ser responsabilizado pelos fatos narrados na exordial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA.
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS PESSOAIS DO CLIENTE REALIZADAS ATRAVÉS DE APLICATIVO DE MENSAGENS. REMESSA, PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR, VIA WHATSAPP, DE QR CODE COM CÓDIGO DE SEGURANÇA QUE PROPICIOU O ACESSO DOS ESTELIONATÁRIOS À CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA
. HIPÓTESE EM QUE RESTOU DEMONSTRADA A RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO CORRENTISTA PELO RESULTADO DANOSO, QUE, AO RECEBER SMS DE TERCEIRO, ADOTOU CONDUTA QUE POSSIBILITOU A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES EM SUA CONTA BANCÁRIA.
CULPA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3o, II, DO CDC. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível, No 50013401020198216001, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 24-09-2021) (grifei)

Logo, tenho que restou configurada a hipótese de culpa exclusiva da consumidora, fato que exclui a responsabilidade do demandado pelos prejuízos experimentados pela reclamante.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrido, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023